Tribunal: TJES
Processo: 5000677-18.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-18.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR CARMINATI
RECORRIDO: JOSE VALTER MILDBERG
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000677-18.2022.8.08.0052

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JADER CARMINATI.

RECORRIDO:
JOSE VALTER MILDBERG.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS POR ANIMAIS (ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. INVASÃO DE BOVINOS EM PROPRIEDADE VIZINHA. DESTRUIÇÃO DE LAVOURA E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETENTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. QUANTIFICAÇÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO SOBRE FATOS NOVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NO TOCANTE À LIQUIDAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JADER CARMINATI
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: confirmar a tutela de urgência (obrigação de impedir invasões do rebanho); condenar o recorrente ao pagamento de R$ 29.513,05 a título de danos materiais; condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais; e em sede de embargos de declaração, fixar astreintes no valor de R$ 60.720,00 pelo descumprimento da liminar no período de 07/04/2023 a 06/09/2024. A controvérsia decorre da reiterada invasão de gado do recorrente na propriedade rural do recorrido, causando destruição de lavouras de café, pimenta-do-reino e equipamentos de irrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Requer, preliminarmente: incompetência do juizado por necessidade de prova pericial complexa; ilegitimidade passiva, alegando que a propriedade pertence à sua genitora. No mérito, alega ausência de ato ilícito e nexo causal por suposta culpa da vítima na manutenção das cercas, fragilidade probatória quanto à origem dos animais e inexistência de danos morais, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento da multa cominatória aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, mantenho a rejeição da tese de incompetência do juizado. O acervo probatório, composto por fotografias, vídeos, notas fiscais e prova testemunhal colhida em audiência, mostra-se suficiente para a quantificação do dano e formação do convencimento, dispensando perícia técnica complexa.

4.

Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 936 do Código Civil estabelece a responsabilidade solidária do dono ou detentor do animal. No caso, restou demonstrado que o recorrente atua como detentor e gestor do rebanho, tendo inclusive admitido a propriedade dos animais em sede policial e realizado reparos paliativos na cerca após a concessão da liminar.

5.

No mérito, a responsabilidade civil no caso de danos causados por animais é objetiva. O nexo causal entre a conduta omissiva do recorrente na guarda dos animais e os prejuízos sofridos pelo recorrido foi cabalmente demonstrado pela prova documental e testemunhal unânime. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, uma vez que o dever principal de guarda e confinamento recai sobre o proprietário/detentor do rebanho.

6.

O dano material está devidamente lastreado em notas fiscais e recibos de substituição de equipamentos, aquisição de mudas e mão de obra para replantio, guardando relação direta com o evento danoso.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois atinge a própria subsistência e fonte de renda de pequeno produtor rural, gerando angústia e impotência diante da destruição reiterada de seu investimento. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

9.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Quanto à multa por descumprimento (R$ 60.720,00), embora o ônus de provar o cumprimento da ordem judicial seja do réu, na decisão de ID. 18877280, o juízo de origem afirmou que a alegação de cumprimento da liminar "
não encontra respaldo nos autos, inexistindo comprovação ou mesmo alegação formal neste sentido
". No entanto, a alegação formal existia no ID. 18877247. Isso demonstra que não houve análise de uma tese defensiva relevante ao fixar a multa. Ademais, o cálculo da multa acumulada foi realizado sem que o Requerido fosse especificamente intimado para se manifestar sobre as petições de descumprimento de IDs 18877250 e 18877257 antes da sentença.

11.

Logo, declaro a nulidade da decisão no que tange à fixação imediata do
quantum
das astreintes, determinando que o período de descumprimento e o valor final da multa sejam apurados em fase de cumprimento de sentença/liquidação. Isso garantirá ao réu o direito de produzir prova sobre a data da venda do seu rebanho e o efetivo reparo das cercas, evitando-se o cerceamento de defesa e garantindo a proporcionalidade da sanção.

12.

No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, formulado sob a alegação de perigo de dano grave em razão do valor das astreintes fixadas, entendo pela sua rejeição. A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu artigo 43, que a regra é o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo. Na hipótese dos autos, a proposta de provimento parcial do recurso para anular a quantificação imediata da multa e remetê-la à fase de cumprimento de sentença, garantindo-se o contraditório, neutraliza o risco de execução imediata de valores que o recorrente considera desproporcionais. Portanto, ausente o risco de lesão imediata ao patrimônio do recorrente, não se justifica a concessão do efeito excepcional pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, afastar a execução imediata das astreintes, remetendo sua apuração fática e quantitativa para a fase de cumprimento de sentença.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)